Tribunal: TJBA
Processo: 0000823-03.2016.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0000823-03.2016.8.05.0000.2.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: Prefeito Municipal da Cidade de Salvador e outros (2)

Advogado(s)
:

EMBARGADO: ANA AMELIA NUNES SANTOS

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTENCIA DOS VÍCIOS APONTADOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. NÍTIDO PROPÓSITO DE REJULGAMENTO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração, porquanto instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador.

2. Nesse sentido, observa-se que em verdade, se cinge a parte Recorrente a externar seu inconformismo com a conclusão proposta pela Turma, desiderato para o qual prevê a legislação processual modalidade recursal própria, diversa da intentada.

3. Outrossim, mesmo quanto à eventual pretensão prequestionadora, imprescindível que o apelo manejado encontre fundamento nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, posto que recurso de fundamentação vinculada; diligência, contudo, não observada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000823-03.2016.8.05.0000.2.EDCiv
, em que figuram como apelante
Prefeito Municipal da Cidade de Salvador e outros (2)
e como apelada
ANA AMELIA NUNES SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes do
Órgão Especial
do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.

Salvador, .